Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES (TÁXI). DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa unicamente em relação ao quantum fixado a título de lucros cessantes, sob alegação de que o veículo teria ficado parado por 18 dias, uma vez que, mesmo em circulação, “não poderia ser utilizado como táxi”.
II. Incontroverso que: (i) o sinistro ocorreu por culpa do requerido (segurado); (ii) o requerente utiliza o veículo (táxi) como meio de auferir renda (declaração do SINPETAXI – ID. 12367361, pág. 2) e que este ficou parado para conserto em decorrência do acidente de trânsito. Desse modo, o recorrido faz jus à indenização a título de lucros cessantes.
III. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, o recorrente não logrou demonstrar que o veículo estaria indisponível para circular como táxi desde o evento danoso (sinistro), em 26.2.2019, circunstância que poderia ser facilmente comprovada por meios de fotografias ou qualquer outro documento hábil que conferisse o valor probatório pretendido. Portanto, escorreita a fixação equânime do valor indenizatório, razão pela qual deve ser mantido o quantitativo de diárias fixadas na sentença (5 dias), relativo ao período incontroverso em que o requerente permaneceu sem o veículo (11.3.2019 a 15.3.2019), o qual teria permanecida na oficina para reparo.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).